Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-93.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Materialidade e autoria delitiva demonstradas – Fala dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus – Vínculo associativo para a prática da espúria mercancia de drogas nitidamente comprovado –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Materialidade e autoria delitiva demonstradas – Fala dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus – Vínculo associativo para a prática da espúria mercancia de drogas nitidamente comprovado – Quadro probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório, sendo impossível, ainda, a desclassificação para o crime de porte para uso próprio como pretende DANIEL – Dosimetria - Elevada quantidade de droga que nota intensa atividade de traficância – Precedentes STJ – Confissão (RICHARD) – Impossibilidade – Além de ter sido ela qualificada, o réu é reincidente específico – Aplicação do redutor – Impossibilidade - Regime fechado mantido - Recursos desprovidos.